Tribunal: TJMT
Processo: 1044674-42.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044674-42.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ROSANGELA F. DE SOUZA COMERCIO DE OPTICA - CNPJ: 36.887.743/0001-72 (APELANTE), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSUAL CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

–

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO ANULATÓRIA DE
DÉBITO FISCAL
JULGADA IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO - REDUÇÃO DE VALOR DA CDA PELA VIA ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO NA DEMANDA JUDICIAL
– RECURSO DESPROVIDO.

Os pedidos iniciais formulados pela parte Autora foram julgados improcedentes, de forma que não há se falar em proveito econômico obtido pela parte Apelante pela via judicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de A
pelação Cível
, interposto por
Rosângela F. de Souza Comércio de
Optica
,

em face de sentença
proferida pelo Juízo da
Vara Especializada d
e Execuções Fiscais
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos da Ação
Anulatória de
Débito Fiscal n. 1044674-42.2020.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, bem como condenou a Requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sob o valor da causa.

Em s
uas razões, a Apelante alega que o valor constante na CDA está equivocado, eis que o próprio Estad
o de Mato Grosso, ora Apelado, teria reconhecido sua ilegalidade, e procedido com a readequação dos valores
, de forma que obteve proveito econômico com a demanda judicial.

Desse modo,
requer o provimento do Recurso interposto para
condenar o Apelado ao pagamento das verbas honorárias sucumbenciais sobre o proveito econômico reduzido da Apelante, bem como o cancelamento dos lançamentos realizados após a distribuição da presente demanda.

Não houve contraminuta, embora a parte Apelada tenha sido devidamente intimada.

Desnecessária a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível, interposto por Rosângela F. de Souza Comércio de
Optica
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1044674-42.2020.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, bem como condenou a Requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sob o valor da causa.

Extrai-se da inicial que
a parte autora pugnou pela declaração de nulidade dos lançamentos constantes na CDA n. 2018671409, sob o fundamento de prescrição.

A
pós regular trâmite do feito, o
J
uízo
a quo
proferiu sentença
de improcedência, condenando a parte Autora ao pagamento de honorários sucumbenciais,
in
verbis
:

[...]
Pois bem, a requerente alega ter havido prescrição em razão do decurso do prazo ocorrido entre os fatos geradores das infrações imputadas e a constituição do crédito tributário.

No entanto, mister se faz destacar o art. 174, do CTN, senão vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

A prescrição, portanto, corresponde ao lapso temporal transcorrido entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da respectiva ação.

Destarte, no presente caso, embora os fatos geradores tenham ocorrido nos anos de 2007 a 2009, houve o interruptivo legal do parcelamento administrativo do débito por meio dos contratos 5312149, 531215 e 5312155, em 22/08/2011 (
Id ́s
55296790, 55297791 e 55297793).

Assim, não há que se falar em prescrição, visto que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 28/04/2016, contando-se a partir dessa data o início do prazo prescricional de 05 (cinco) anos para que a Fazenda Pública procedesse à devida cobrança, na forma do art. 174 do CTN.

Nesse espeque, a respectiva execução fiscal foi devidamente ajuizada em 16/07/2020, não havendo ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito e a cobrança do crédito tributário, não há que se falar em prescrição.

EX POSTIS, JULGO IMPROCEDENTE, com resolução de mérito, os pleitos da presente AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC.

Custas processuais previamente recolhidas.

Condeno o requerente ao pagamento da verba honorária da parte
ex
adversa, que arbitro em 10% sobre o valor da
causa, devidamente
corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do CPC.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário posto que não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC, mormente quanto ao §3º, inciso II.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o
trânsito
em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Deste ato, recorre a parte Autora.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a
possibilidade de inversão dos honorários sucumbenciais, em razão da alteração do valor constante na CDA pelo Estado de Mato Grosso, na via administrativa.

É de sabença geral que, vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido, em conformidade com a regra esposada nos §§ 2º e 3º, do inciso I, do artigo 85, do Código de Processo Civil (CPC), no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

Sendo assim, caso seja
julgado
procedente a pretensão deduzida na petição inicial da ação anulatória de débito fiscal ajuizada, bem como condenando a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, I a V, do CPC/2015, sobre o valor do proveito econômico obtido, assim considerado o valor monetariamente atualizado do débito anulado.

Por outro lado, d
e fato, caso a Fazenda Pública proceda com o cancelamento da CDA, após apresentação de defesa do executado, é devido ao causídico dos executados os honorários sucumbenciais, o que, de toda sorte, não é o caso dos autos.

Isso, poi
s, os pedidos iniciais formulados pela parte Autora foram julgados improcedentes, de forma que não há se falar em proveito econ
ômic
o
obtido pela parte Apelante
nos limites da presente demanda.

Não obstante o débito atualizado, pela Fazenda Pública, tenha reduzido os valores constantes na CDA, tal fato não gera reflexos nes
tes autos
, tampouco em relação aos honorários de sucumbência fixados pelo juízo
a quo

na sentença ora objurgada.

Isso, pois, ainda que co
nste débito tributário de menor valor, em comparação aquele constante quando da propositura da inicial, certo é que a execução fiscal continua hígida.

Além do mais, importa ressaltar que o pedido de declaração de nulidade dos lançamentos, em razão da prescrição, não foi acolhido,
caso que gera, automaticamente, a improcedência da demanda e a condenação em pagamento de honorários advocatícios.

Forte nessas razões
,

NEGO

PROVIMENTO

a
o Recurso de A
pelação Cível
interpost
o
por
Rosângel
a
F. de Souza Comércio de
Optica
,
nos moldes do fundamentado
, para mant
er
incól
ume
a sentença proferida pelo Juízo
a
quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024